Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726995-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA LOPES PEREIRA AGRAVADO: MADEIREIRA PROGRESSO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, apresentado por CREUSA LOPES PEREIRA (executada) em face de decisão interlocutória (Id. 68214012 dos autos principais) proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0711243-32.2017.8.07.0001 proposto por MADEIREIRA PROGRESSO LTDA (exequente), determinou expedição de ofício às instituições financeiras identificadas na pesquisa Bacenjud, determinando o bloqueio da função crédito de eventual cartão emitido em nome da executada. Em suas razões recursais (ID. 18173553), a agravante sustenta, em síntese, que o meio de execução requerido pelo agravado não é eficaz para satisfação do débito exequendo, tendo como única finalidade a coerção pessoal e constrangimento da devedora, havendo meios menos gravosos de proceder à limitação de crédito da devedora, uma vez que o cartão de crédito é utilizado para manter a sua subsistência e de sua prole. Sustenta que o bloqueio de cartões de crédito da executada acarreta onerosidade excessiva que fere sua dignidade como pessoa humana. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o bloqueio da função crédito de eventuais cartões emitidos em nome da agravante. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Quanto ao tema, destaco que o art. 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento o jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim dispõem os citados dispositivos legais: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Contudo, o citado dispositivo processual não autoriza o Magistrado a utilizá-lo de maneira indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, verbis: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; Nessa linha de raciocínio, o bloqueio de cartões de crédito, eventualmente emitidos em nome do Agravante/Executada, somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, em uma primeira análise. Ademais, tal pretensão, não garantiria resultado útil ao processo, eis que, como delineado na decisão recorrida, “não há indícios de que submeter o devedor a tal privação será eficaz para a satisfação do crédito do exequente”. Dessa forma, atendida a plausibilidade do direito do recurso e patente a gravidade do dano envolvido, deve ser concedido o efeito suspensivo. Neste interim, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão da decisão que ordenou bloqueio de cartões de crédito em nome da agravada. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora